Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL AUSENTE. VOTO MINORITÁRIO. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.
1. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do § 4o do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção.
2. Ainda que ausente o laudo pericial no 1o fato, o rompimento de obstáculo mostra-se óbvio e evidente, conforme comprovado nos autos por meio do depoimento prestado pela testemunha policial e da confissão dos réus, de modo que está suficientemente demonstrada a materialidade delitiva.
3. Embargos Infringentes não providos.